Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709739-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RONAN RODRIGUES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0719842-23.2023.8.07.0009, ajuizada em desfavor de Ronan Rodrigues de Jesus, que indeferiu o pedido de baixa da restrição judicial Renajud lançada sobre o veículo objeto da lide, após a efetivação da medida liminar de apreensão. Eis a r. decisão agravada: “Não há que se falar em retirada de restrição, vez que não há informações acerca da citação do requerido, apenas da apreensão do veículo. Por consequência, não houve decurso do prazo para purga da mora. Faculto o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor traga aos autos endereço da parte requerida para sua citação, vez que o endereço de ID. 226596665 é ilegível. Cumpra-se.” Inconformado, o autor recorre. Sustenta o agravante que o veículo foi apreendido em 16/02/2025 e que, nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a baixa da restrição Renajud deve ocorrer imediatamente após a apreensão do bem, independentemente da citação do devedor. Argumenta que "não há que se falar em adiar tal decisão ante a necessidade de citação do Agravado, pois, ocorrida a apreensão em 16/02/2025 e ausência de pagamento da integralidade da dívida dentro do prazo de 5 dias (...) requer a imediata baixa da restrição Renajud". Aponta, ainda, que a manutenção da restrição “vai de encontro ao disposto em lei, e à própria especificidade das Ações de Busca e Apreensão”, que visam permitir ao credor fiduciário a plena disposição do bem após a sua apreensão, inclusive para alienação em leilão. A fundamentação jurídica apresentada pelo recorrente tem como base o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, o qual dispõe que o juiz deverá “retirar tal restrição após a apreensão”. Segundo o agravante, a permanência da restrição Renajud fere o texto legal e impede a plena eficácia da medida judicial concedida. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a imediata baixa da restrição Renajud imposta ao veículo apreendido, e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. No ID 69889493 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, o que foi atendido no ID 70101884. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar. A questão permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator